Tribunal: TJES
Processo: 5000246-25.2019.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-25.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIR GUSSON - EPP
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. MIGRAÇÃO DE PLANO MEDIANTE PROMESSA DE “GRATUIDADE TOTAL” DOS CHIPS MÓVEIS. OFERTA PUBLICITÁRIA VINCULANTE (ART. 30 DO CDC). COBRANÇAS POSTERIORES EM DESCONFORMIDADE COM A PROPOSTA INICIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA CONFIGURADA (ART. 37, §1º, CDC). ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ONEROSA. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA POR DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EFETIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame:
Empresa de pequeno porte alega ter aceitado migração de plano somente porque a preposta das Recorridas garantiu que os chips móveis seriam totalmente gratuitos. Após a mudança, passou a receber cobranças pelos serviços móveis, que geraram protesto e negativação.
Questão em discussão:
Verificar se houve publicidade enganosa, falha no dever de informação e cobrança indevida, bem como o cabimento de danos morais e repetição do indébito.
Razões de decidir:
3.1. Com a inversão do ônus da prova, incumbia às fornecedoras comprovar que a contratação do serviço móvel ocorreu de forma onerosa e com informação prévia adequada - o que não foi demonstrado.
3.2. A prova testemunhal colhida confirma a política comercial de oferta dos chips como “gratuitos”, reforçando a verossimilhança da narrativa autoral.
3.3. A emissão de faturas cobrando por serviço prometido como gratuito caracteriza publicidade enganosa e afronta aos arts. 30 e 37, §1º, do CDC.
3.4. Comprovados protesto e negativação decorrentes de débito indevido, restam configurados danos morais à pessoa jurídica, passíveis de compensação.
3.5. Ausente pagamento efetivo do valor de R$ 350,91, é inviável a repetição do indébito.

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido
para declarar a inexigibilidade do débito relativo aos serviços móveis, bem como para condenar solidariamente as Recorridas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Pedido de repetição do indébito indeferido. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
“Caracteriza publicidade enganosa a oferta de migração de plano de telefonia condicionada à ‘gratuidade total’ de serviços móveis quando posteriormente são emitidas cobranças pelo mesmo serviço, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a reparação moral quando houver protesto ou negativação indevida.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000246-25.2019.8.08.0040

RECORRENTE:
VALDEMIR GUSSON

RECORRIDA:
OI MOVEL S.A., TELEMAR NORTE LESTE S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MENANDRO TAUFNER GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. MIGRAÇÃO DE PLANO MEDIANTE PROMESSA DE “GRATUIDADE TOTAL” DOS CHIPS MÓVEIS. OFERTA PUBLICITÁRIA VINCULANTE (ART. 30 DO CDC). COBRANÇAS POSTERIORES EM DESCONFORMIDADE COM A PROPOSTA INICIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA CONFIGURADA (ART. 37, §1º, CDC). ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ONEROSA. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA POR DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EFETIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame:
Empresa de pequeno porte alega ter aceitado migração de plano somente porque a preposta das Recorridas garantiu que os chips móveis seriam totalmente gratuitos. Após a mudança, passou a receber cobranças pelos serviços móveis, que geraram protesto e negativação.
Questão em discussão:
Verificar se houve publicidade enganosa, falha no dever de informação e cobrança indevida, bem como o cabimento de danos morais e repetição do indébito.
Razões de decidir:
3.1. Com a inversão do ônus da prova, incumbia às fornecedoras comprovar que a contratação do serviço móvel ocorreu de forma onerosa e com informação prévia adequada - o que não foi demonstrado.
3.2. A prova testemunhal colhida confirma a política comercial de oferta dos chips como “gratuitos”, reforçando a verossimilhança da narrativa autoral.
3.3. A emissão de faturas cobrando por serviço prometido como gratuito caracteriza publicidade enganosa e afronta aos arts. 30 e 37, §1º, do CDC.
3.4. Comprovados protesto e negativação decorrentes de débito indevido, restam configurados danos morais à pessoa jurídica, passíveis de compensação.
3.5. Ausente pagamento efetivo do valor de R$ 350,91, é inviável a repetição do indébito.

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido
para declarar a inexigibilidade do débito relativo aos serviços móveis, bem como para condenar solidariamente as Recorridas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Pedido de repetição do indébito indeferido. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
“Caracteriza publicidade enganosa a oferta de migração de plano de telefonia condicionada à ‘gratuidade total’ de serviços móveis quando posteriormente são emitidas cobranças pelo mesmo serviço, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a reparação moral quando houver protesto ou negativação indevida.”

RELATÓRIO

O Recorrente, empresa de pequeno porte e usuária final dos serviços, mantinha três linhas telefônicas fixas contratadas com as Recorridas. Após reiteradas reclamações sobre problemas nessas linhas, uma atendente das fornecedoras, em 31/08/2018, ofereceu a migração para um novo plano, assegurando redução tarifária e o envio de três chips móveis "totalmente gratuitos", com valor mensal final fixado em R$ 331,80, dividido em duas faturas. Apesar de o Recorrente ter declarado desinteresse pelos chips, aceitou diante da garantia de gratuidade.

Contudo, a partir de outubro de 2018, as faturas passaram a vir com valores superiores aos prometidos, incluindo cobranças pelos serviços móveis, em desconformidade com a oferta. Mesmo após diversas reclamações administrativas em 2018 e 2019, o Recorrente não conseguiu cancelar tais cobranças.

A manutenção dos débitos considerados indevidos levou ao envio de comunicados de inadimplência, notificações de protesto e, posteriormente, à negativação do nome e CNPJ da empresa no Serasa e no SPC, por valores referentes aos chips móveis. Diante disso, o Recorrente ajuizou ação buscando a declaração de inexistência do débito, a anulação das cobranças, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante julgou integralmente improcedente a pretensão autoral (Id 15485189).

O Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15485194), reiterando a falha na prestação do serviço por publicidade enganosa, a nulidade da cobrança, a necessidade de reparação por dano moral
in re ipsa
e a repetição do indébito em dobro, enfatizando o erro na valoração da prova testemunhal e a inaplicabilidade da regra de ônus da prova na forma como aplicada pela sentença.

Os Recorridos, intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Id 15485198).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia central não se limita à mera existência ou não de um contrato, mas gravita em torno do teor da contratação e, fundamentalmente, do cumprimento do dever de informação e transparência por parte das empresas fornecedoras de serviços. Como bem apontado na decisão interlocutória saneadora (Id 15485073) que inverteu o ônus da prova, confirmando a vulnerabilidade técnica do consumidor, a relação jurídica estabelecida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Diante da inversão do ônus da prova, impunha às empresas de telecomunicações a inequívoca comprovação de que o pacote de serviços móveis (os três chips) foi oferecido e contratado de forma onerosa, mediante informação clara, adequada e prévia sobre os custos envolvidos.

Após detida análise dos autos, entendo que
a r. sentença deve ser reformada.

A narrativa fática, robustecida pela prova testemunhal colhida em juízo, aponta para uma falha primária na conduta comercial das Recorridas: a vinculação da oferta de um novo serviço à condição de “gratuidade total”, como um bônus para a migração de plano. Pouco importa se o pretenso custo do plano móvel era de R$ 117,00 (Id 15485060) ou se suas parcelas eram de R$ 33,09 (Ids 15485134, 15485135 e 15485138), a questão fulcral é a dissonância entre a oferta e a execução contratual. Isso porque, o Recorrente alega que aceitou a inclusão dos chips apenas porque a preposta, de forma insistente, garantiu que estes seriam totalmente gratuitos.

A responsabilidade civil objetiva, consagrada pelo art. 14 do CDC, impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, "bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A oferta de um serviço com a promessa de gratuidade (Id 15485060), seguida pela veiculação de faturas cobrando exatamente por esse serviço (Id 15485064, R$ 116,97 para "Oi Gestor" e "Móvel + Oi Empresa Especial"), caracteriza manifesta publicidade enganosa, conforme preceitua o art. 37, § 1º, do CDC.

O Juízo singular desconsiderou a prova dos autos que justamente confronta a fragilidade das "telas internas" coligidas pelas Recorridas. As Recorridas, sob a égide do ônus probatório invertido, deveriam ter apresentado o áudio da gravação da contratação (a famosa
call
de telemarketing) ou, no mínimo, um documento formal e assinado pelo Recorrente, que comprovasse a aceitação expressa e consciente do ônus financeiro dos chips.

No entanto, a defesa técnica das Recorridas limitou-se a afirmar a existência de um contrato e o uso das linhas, sem, contudo, demonstrar o elemento volitivo do consumidor em contratar a contrapartida pecuniária que se seguiu.

Neste toar, destaco a relevância da prova oral desconsiderada pela sentença. O depoimento do Sr. Ítalo Motta, ex-funcionário, que confirmou a dinâmica da venda e a política de oferecimento de serviços móveis como "gratuitos" em um contexto de migração de plano (Id 15485182), confere a necessária verossimilhança às alegações do Recorrente. A testemunha não apenas reafirma a narrativa de gratuidade, mas também valida a alegação de que as Recorridas tinham conhecimento da reclamação do cliente sobre a cobrança indevida desde o início.

A junção de documentos que são meramente internos às empresas (Ids 15485112 e 15485115) não servem para desconstituir a prova da falha na informação, pois eles apenas refletem o processamento automático da venda e a ativação das linhas, elementos cuja existência nunca foi negada pelo Recorrente. O que se nega é a legitimidade da cobrança, baseada em uma promessa de gratuidade.

A mera existência de consumo (registrado em faturas posteriores como Ids 15485134, 15485135 e 15485138) não convalida a cobrança se a origem da contratação foi viciada pela publicidade enganosa. Ademais, o Recorrente alegou que testou apenas um chip e o guardou, sendo plausível que o consumo residual registrado, se existente, fosse referente a testes iniciais ou uso mínimo.

Portanto, demonstrada a falha no dever de informação e a vinculação da oferta (art. 30 do CDC), a cobrança dos R$ 350,91 referentes ao serviço móvel é manifestamente indevida, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos.

Uma vez reconhecida a inexigibilidade do débito que embasou as cobranças, o protesto do título e a inclusão do nome e CNPJ da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) configuram um ilícito civil grave, descaracterizando o alegado "exercício regular de direito" defendido na contestação e acolhido pela sentença.

Os documentos anexados comprovam que a Recorrente foi alvo de protesto de títulos (Ids 15485066 e 15485067) e teve seu nome incluído no Serasa/SPC (Ids 15485068 e 15485069) por dívidas cuja origem estava viciada desde a oferta inicial. O dano, neste caso, é patente e afeta diretamente a honra objetiva da pessoa jurídica.

A pessoa jurídica, embora não sinta dor ou sofrimento psíquico como a pessoa natural, pode sofrer dano moral quando atingida em sua imagem, credibilidade ou reputação perante o mercado e a sociedade. A interrupção ou obstáculo a negócios e compra de insumos, como alegado na inicial (Id 15485060), é a concretização do prejuízo à honra objetiva.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Por fim, observo que o Recorrente requereu a repetição do indébito pela cobrança dos R$ 350,91 referentes aos serviços móveis alegadamente gratuitos.

No entanto, o valor de R$ 350,91, referente às faturas de fevereiro, março e abril de 2019 (Id 15485065), não foi efetivamente pago pelo Recorrente, mas sim protestado e negativado.

Assim, o pleito de repetição do indébito em dobro do valor de R$ 350,91 não se sustenta, por ausência de comprovação do pagamento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

DECLARAR
a inexigibilidade e anular a dívida referente aos serviços móveis (chips), incluindo o valor de R$ 350,91 e quaisquer outros valores a eles vinculados, por serem objeto de publicidade enganosa, confirmando em definitivo a tutela de urgência deferida no Id 15485073;

CONDENAR
solidariamente as Recorridas ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data da inclusão do nome do autor nos sistemas de constrição de crédito) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)